Tribunal: TJMT
Processo: 1046625-71.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046625-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURINA AMARAL DE AZEVEDO - CPF: 299.004.921-53 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MAURINA AMARAL DE AZEVEDO - CPF: 299.004.921-53 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEVINO ROSA HONORIO - CPF: 023.607.178-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON AZEVEDO SELVATICO - CPF: 732.409.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCE AZEVEDO SELVATICO - CPF: 721.533.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLYN AZEVEDO SELVATICO FERREIRA - CPF: 043.840.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO), H. S. M. - CPF: 094.323.711-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOARES DE MACEDO - CPF: 890.792.051-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ELYEBER CHAVES BENEVIDES - CPF: 015.348.751-82 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ELYEBER CHAVES BENEVIDES - CPF: 015.348.751-82 (ADVOGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MAURINA AMARAL DE AZEVEDO - CPF: 299.004.921-53 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ILICITUDE –

IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – LAUDO PERICIAL – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

3.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

4.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

5.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social.

6.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em majoração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Itaú Consignados S/A. e Recurso Adesivo apresentado por Maurina Amaral Azevedo, em face da sentença prolatada pela Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com repetição de indébito e indenização por danos morais
,
julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato.

Além disso, condenou a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Apelada, bem ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6
.000,00 (seis mil reais), e condenou a parte ré ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o valor referente ao empréstimo foi transferido para a conta bancária da Apelada, o que comprova seu conhecimento acerca do contrato celebrado, de modo que o referido valor deve ser devolvido.

Assevera que se entende como razoável e proporcional que haja também o caráter compensatório ora pleiteado pela parte ré Recorrente para que seja determinado a dedução do importe creditado à parte autora, a título de empréstimo consignado, uma vez que restou comprovada a recepção dos créditos em conta de sua titularidade.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, caso mantida a condenação por danos morais, que o valor arbitrado seja minorado.

A parte autora, por sua vez, apresentou recurso adesivo, em que aduz a necessidade de majoração da condenação em danos morais, porquanto ficou comprovada a falsidade do negócio jurídico.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 232065772.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o banco apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de inexistência de débito com repetição de indébito c/c indenização por danos morais, procedentes.

Extrai-se dos autos que a Recorrida é titular de benefício previdenciário, de pensão por morte e, ao perceber um valor depositado em sua conta corrente, tomou conhecimento de que se tratava de um contrato de empréstimo com o Banco Itaú S.A., que alega nunca ter pactuado.

Do caderno processual confere-se que no mês de dezembro de 2019, a parte autora foi surpreendida com um crédito e, sua conta corrente no valor de R$ 12.210,00 (doze mil duzentos e dez reais), realizado pelo Banco Requerido, sem a sua anuência.

Alegou que não solicitou o referido valor, tampouco autorizou a fazê-lo e, na tentativa de resolver a questão, procurou o a instituição financeira (Banco Itaú S/A) e, por não ter sucesso no pedido administrativo, formalizou um boletim de ocorrência, id. 232066179.

Confere-se, outrossim, que a autora ingressou com ação judicial, no Juizado Especial - 1005407-86.2020.8.11.0001, em que consignou em pagamento o valor do aludido crédito, como se vê na guia anexa, id. 232066182.

O referido processo foi extinto naquela instância, sem resolução do mérito, ante a necessidade de realização de perícia, id. 232066183, fl. 103/107.

Ao ingressar novamente com o feito, o Magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia grafotécnica e nomeou o perito, id. 232066188.

Diante do laudo pericial apresentado, id. 232065744, sobreveio a sentença, que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

A fim de encerrar a questão, não restou comprovado que empréstimo com desconto em folha de pagamento foi contratado pela autora. Ao contrário, percebe-se que a contratação é objeto de fraude realizada por terceiro, de modo que não pode a autora ser responsabilizada pela cobrança de valores disponibilizados por ela não contratados.

Assim, ante a falta de prova da contratação do empréstimo, inválida a Cédula de Crédito Bancário, ID 39718035, f. 115, inexistente, portanto, a relação jurídica entre requerente e requerida, razão pela qual merece ser declarado inexistente qualquer débito dela oriunda.

Anote-se que o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem direito a restituição do indébito cobrado em dobro.

Por sua vez, o E. STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS estabelece que a restituição será em dobro independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo suficiente o ressarcimento dobrado quando houver violação à boa-fé objetiva, como aconteceu no presente caso.

Diante disso, é o caso julgar procedente a pretensão, a fim de declarar a nulidade contratual, determinando a condenação do requerido à restituição em dobro de valores debitados na folha de pagamento do demandante.

Por sua vez, como não houve declaração de vontade da parte autora, mas, aparentemente, de terceiros, mediante fraude, declara-se que o negócio jurídico é inexistente e, por sua vez, está configurado o dever de indenizar, decorrente da própria conduta ilícita do banco, por falha na prestação de seus serviços alusivos à segurança contratual de seus clientes.

Portanto, fixa o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, o que se mostra moderado e atende à finalidade do instituto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da parte autora e:

a)
DECLARAR
inexistente o negócio jurídico alusivo a Cédula de Crédito Bancário, ID 39718035, f. 115;

b)
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores descontados a título de empréstimo consignado na folha de pagamento da requerente, no valor de R$ 347,01, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês contados a partir de cada desconto;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (primeiro desconto indevido), a título de dano moral.

CONDENO
a parte requerida, com fundamento no princípio da casualidade, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

ACOLHO
o pedido de sucessão processual, devendo a Secretaria proceder a retificação do polo ativo fazendo constar os herdeiros Valdevino Rosa Honório (CPF 023.607.178-55), Weliton Azevedo Selvático (CPF 732.409.311-68), Marluce Azevedo Selvatico (CPF 721.533.851-72), Kerolyn Azevedo Selvatico Ferreira (CPF 043.840.311-81), Hadassah Selvático Macedo (CPF 094.323.711-40) menor impúbere representada por seu genitor Adriano Soares de Macedo (CPF 890.792.051-68) e Elimar Azevedo Selvático (CPF 977.952.831-87).

DETERMINO
seja oficiado ao Banco do Brasil para vincular a guia judicial recolhida no processo n. 1005407-86.2020.8.11.001 ( ID 39718034) a estes autos,
EXPEDINDO-SE
após o trânsito em julgado, alvará judicial em favor da parte requerida. (id. 232065758).

Dessa sentença, recorre o Banco requerido e, adesivamente, a parte autora, cujas razões serão analisadas conjuntamente.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Deveras, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte autora recebeu valores em sua conta, provenientes da contratação de empréstimo consignado, porém sequer os requereu, ou autorizou a fazê-lo, alegando dessarte, que a assinatura constante no contrato apresentado não foi feita por ela, bem ainda, que após realizar boletim de ocorrência, ajuizou a ação de invalidade de negócio jurídico e efetuou o depósito consignado do valor creditado, indevidamente, em sua conta corrente. (id. 232066182)

Vale destacar que o laudo pericial apontou que a assinatura constante do contrato apresentado pelo banco recorrente não foi feita pela autora, de modo que restou evidenciada a fraude.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Vê-se, portanto, que os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que, por ausência de cautela, concedeu empréstimo à pessoa que estava se passando pela Apelada.

Diante disso, não há falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes é consumerista e segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, orientada pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

Dessa forma, quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, a parte ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da autora (fato por ela negado), conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA 1061, já pacificou o entendimento:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Dessa feita, a parte recorrente precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o empréstimo consignado que deram origem aos descontos em seus proventos previdenciários, o que não o fez.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21).

Igualmente, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA). (...)” (RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”. (...)” (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.10.2022).

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da Apelada é devida, em dobro, conforme consignado no ato sentencial.

Outrossim, com relação ao ponto de insurgência do Banco recorrente, em relação à devolução do valor creditado, ou mesmo sua compensação, confere-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, como bem delineado no ato sentencial, o magistrado singular determinou que a guia judicial, relativa ao depósito realizado pela autora, efetivado, incialmente, aos autos de n. 1005407-86.2020.8.11.0001, fosse vinculado nesta ação, com a posterior expedição de Alvará, em favor do Banco recorrente.

Logo a sentença não merece reparos, neste ponto.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Sendo assim, o dever de indenizar é evidente, pois, a parte apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa apelante e o dano sofrido pela apelada.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrida.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando-se, dessarte, à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Assim, o desprovimento do recurso de apelação, oferecido pelo Banco recorrente, bem como o recurso Adesivo, apresentado pela parte autora, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco ITAÚ Consignados S/A, bem como ao Recurso Adesivo, apresentado por Maurina Amaral de Azevedo, mantendo-se, dessarte, incólume, o ato sentencial.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024